Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-38.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – AUTOS N.o 1002255-38.2017.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: Giovanni Batista Fraga Carrijo
Embargado: Ministério Público
Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada